Tribunal: TJBA
Processo: 0000293-06.1998.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000293-06.1998.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO J TORRES e outros

Advogado(s)
:

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ESTADO DA BAHIA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL COM ADVERTÊNCIA EXPRESSA. DESPACHO GENÉRICO. IRREGULARIDADE. SENTENÇA REFORMADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia, contra sentença proferida pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Jacobina que, nos autos de execução fiscal ajuizada contra Antonio J. Torres e outros, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, II e III, do CPC. O apelante sustenta que não restaram observados os requisitos do art. 485, § 1º, do CPC e da Lei de Execução Fiscal, pois não houve intimação pessoal com advertência expressa acerca da possibilidade de extinção do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção da execução fiscal, sob alegação de abandono da causa, pode subsistir sem que a intimação pessoal do exequente contenha advertência clara e específica quanto à possibilidade de extinção do processo em caso de inércia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 485, II e III, do CPC prevê a extinção do processo por abandono, desde que a parte seja previamente intimada pessoalmente, nos termos do § 1º, do mesmo artigo.

4. A jurisprudência do STJ estabelece que a intimação deve ser clara, expressa e anterior à sentença, contendo advertência específica de que a ausência de manifestação ensejará a extinção do feito (REsp n. 1.750.306/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17/10/2019).

5. No caso, a intimação expedida ao exequente limitou-se a solicitar manifestação sobre tentativa frustrada de penhora, sem advertência de que a inércia ensejaria a extinção. Logo, ausente requisito legal, inviável a manutenção da sentença extintiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção da execução fiscal por abandono da causa exige intimação pessoal do exequente, com advertência expressa e prévia de que a ausência de manifestação acarretará a extinção do feito.

2. Despacho genérico de intimação para manifestação não supre a exigência legal prevista no art. 485, § 1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.750.306/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17/10/2019, DJe 25/10/2019; TJ-BA, Apelação n. 8002591-52.2023.8.05.0137, Rel. Des. Jose Edivaldo Rocha Rotondano, Quarta Câmara Cível, j. 16/04/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
00
00
29
3
-
06
.199
8
.8.05.0
137
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelados
ANTONIO J TORRES e OUTROS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e
dar
provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator